Tribunal: TJBA
Processo: 8007228-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007228-95.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DARCI BISPO DOS SANTOS Advogado(s): JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA APELADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):RODRIGO SCOPEL ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS NÃO CONFIGURADA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de documentos considerados indispensáveis, notadamente comprovante de residência, sem oportunizar a emenda da inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítimo o indeferimento da petição inicial por ausência de comprovante de residência; (ii) era obrigatória a intimação para emenda da inicial antes da extinção do feito; (iii) a decisão recorrida violou os princípios da cooperação, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito. III. Razões de decidir 3. O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do endereço da parte, não impondo a juntada de comprovante de residência como requisito de admissibilidade da petição inicial. 4. A exigência de documentos não previstos em lei como indispensáveis configura formalismo excessivo e cria obstáculo indevido ao acesso à justiça. 5. Nos termos do art. 321 do CPC, verificada eventual irregularidade na inicial, deve o magistrado oportunizar a emenda, sendo o indeferimento medida excepcional. 6. A extinção do processo sem prévia intimação para saneamento do vício viola os princípios da cooperação, do contraditório, da ampla defesa e da primazia da resolução de mérito. 7. A petição inicial apresentada contém elementos suficientes para o regular processamento da demanda, inexistindo justificativa para a extinção prematura do feito. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O comprovante de residência não constitui documento indispensável à propositura da ação, sendo suficiente a indicação do endereço nos termos do art. 319, II, do CPC. 2. O indeferimento da petição inicial sem prévia intimação para emenda viola o art. 321 do CPC e os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser medida excepcional, vedado o formalismo excessivo que impeça o acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.319, II, 320, 321 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001063-90.2025.8.05.0111. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007228-95.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DARCI BISPO DOS SANTOS e como apelada AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora